Tribunal: TJDFT
Processo: 0009550-81.2018.8.07.0013
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PODER FAMILAR. DESTITUIÇÃO. DEVERES INERENTES À CONDIÇÃO DE GENITORES. INJUSTIFICADO DESCUMPRIMENTO. POSSIBILIDADE DA MEDIDA. MELHOR INTERESSE DOS MENORES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A destituição do poder familiar, em que pese ser medida extrema e excepcional, pode ser decretada diante da comprovação de injustificado descumprimento dos deveres inerentes à condição de genitores, bem como se for a medida mais adequada em atenção ao melhor interesse da criança e do adolescente.
2. O afastamento da família biológica é a medida mais adequada ao interesse dos menores, uma vez que o período de permanência na instituição e afastamento dos pais revelou-se proveitoso. Isto porque, puderam dar início à criação de laços de afetividade com família adotiva. Ademais, há relatos de maus tratos pelos genitores e abandono afetivo.
3. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.